Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-94.2020.8.11.0049
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001006-94.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILSON JOSE D SIMONI JUNIOR - CPF: 377.089.961-04 (APELADO), LAILLA NADYA GOMES MENDONCA - CPF: 067.473.321-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
TEORIA DO RISCO INTEGRAL.
DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. DANO MORAL COLETIVO
CONFIGURADO.
PRESCINDIBILIDADE DE COM
PROVAÇÃO DE DESMATAMENTO DIRETO.
REPARAÇÃO INTEGRAL
.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível
interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública Ambiental movida contra o recorrido, ao fundamento de ausência de prova de dano ambiental efetivo, limitando-se à infração administrativa
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a prática de transporte e comercialização de madeira de espécies nativas, desacompanhada de documentação ambiental válida, configura conduta apta a ensejar responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, ainda que não demonstrado o desmatamento direto ou a extração da madeira
.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da L. nº 6.938/1981, prescindindo de demonstração de culpa, sendo suficiente a conduta ilícita e o nexo com o dano presumido.

4. A movimentação e comercialização irregular de madeira nativa fomenta a cadeia de exploração ilegal e representa afronta direta ao meio ambiente, ainda que não configurado o desmatamento direto pelo infrator.

5. O Auto de Infração lavrado pelo IBAMA goza de presunção de veracidade e revela conduta lesiva à ordem ambiental, justificando o dever de reparação e a responsabilização civil.

6. O dano moral coletivo é presumido diante da lesão ao meio ambiente e à coletividade, dispensando prova de ofensa individualizada ou sofrimento psíquico.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação
p
rovido
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"
1. O transporte e a comercialização de madeira nativa sem autorização válida caracterizam conduta ilícita ambiental, apta a ensejar responsabilidade civil objetiva, ainda que ausente
a
comprovação de desmatamento direto. 2. O dano ambiental, nas hipóteses de infração à legislação florestal, é presumido e impõe o dever de reparação integral, inclusive por dano moral coletivo
.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em face de Wilson José
D’Simoni
Júnior, cuja pretensão consistia na condenação do requerido à reparação dos danos materiais e morais coletivos, bem como à recomposição do meio ambiente, em decorrência do transporte e da comercialização de 297,802 m3 de madeira serrada e 48,631 m3 de madeira laminada, das espécies Jatobá, Garapeira, Mangue, Canelão e
Amescla
, supostamente em desacordo com a legislação ambiental e sem a devida autorização para transporte, conforme constatado em auto de infração lavrado pelo IBAMA, tendo-se verificado divergências entre as vias das Autorizações de Transpor
te de Produto Florestal –
ATPFs
.

A sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, embora
objetiva
a responsabilidade civil ambiental, é imprescindível a demonstração de efetivo
dano
ao meio ambiente para ensejar a reparação pretendida, não sendo suficiente, para tanto, a mera infração administrativa,
consubstanciada na ausência de autorização para
a venda,
o armazen
amento ou transporte da madeira
.

Irresignado
, o Ministério Público Estadual interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a
r.
sentença incorreu em equívoco ao restringir a análise da conduta do recorrido à questão do armazenamento, desconsiderando a ilicitude também do transporte e da comercialização do produto florestal — condutas que, a seu ver, igualmente caracterizam infração ambiental e autorizam a responsabilização civil, independentemente da existência de culpa ou dolo.

Assevera que a comprovação da ilicitude e do nexo causal é suficiente para configurar a responsabilidade objetiva, sendo o dano ambiental
presumido, dada
a natureza do bem jurídico tutelado. Pontua, ainda,
que os
documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência do ilícito ambiental e a extensão dos danos causados à coletividade. Com fundamento no princípio da reparação integral, requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados ao meio ambiente, bem como à adoção de medidas reparatórias e inibitórias.

Em contrarrazões, Wilson José
D’Simoni
Júnior pugna pela manutenção da sentença recorrida, sustentando, em síntese, que não restou demonstrada a ocorrência de dano ambiental — elemento essencial à configuração da responsabilidade civil, ainda que objetiva. Argumenta que a conduta narrada nos autos não extrapola o âmbito da infração administrativa, já sancionada na esfera própria, e que a ausência de autorização para o transporte e o armazenamento não configura, por
si só, o dano ambiental alegado
.

Afirma, ainda, que inexiste nos autos qualquer prova de desmatamento, degradação de ecossistema ou de prejuízo concreto ao meio ambiente, de modo que a responsabilização pretendida encontra óbice na própria natureza da responsabilidade objetiva, que exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta imputada. Ressalta, ademais, que o acolhimento da tese ministerial representaria indevida ampliação da responsabilidade civil, em descompasso com os limites legais e juris
prudenciais que regem a matéria
.

A Procuradoria de Justiça, por meio da Procuradoria Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (Id.
266596788
),
manifestou-se pelo provimento do recurso, assentando que o transporte, a comercialização e o armazenamento de madeira em desacordo com as normas ambientais constituem
condutas típicas geradoras de responsabilidade civil objetiva, independentemente da comprovação de culpa ou dolo, sendo o dano moral coletivo presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental proposta em face de Wilson José
D’Simoni
Júnior, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de compro
vação de dano ambiental efetivo
.

O cerne da controvérsia reside na configuração, ou não, do dano ambiental a ensejar responsabilização civil objetiva do apelado
.

O apelante sustenta, em síntese, que o Juízo a quo se ateve indevidamente à questão do armazenamento, desconsiderando a ilicitude também das condutas de transporte e comercialização do produto florestal, as quais, a seu ver, igualmente caracterizam infração ambiental e autorizam a responsabilização civil, independentemente d
a demonstração de culpa ou dolo
.

A irresignação do apelante merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que o recorrido foi autuado por transportar e comercializar madeira de espécies nativas — Jatobá, Garapeira, Mangue, Canelão e
Amescla
— em volume expressivo, sem autorização válida do órgão ambiental competente e em desacordo com as Autorizações de Transporte de Produto Florestal –
ATPFs
, tendo sido constatadas divergências entre a primeira e a segunda via de tais documentos, conforme consignado no Auto de Infração nº 488835-D, lavrado pelo IBAMA (Id. nº 265018852, pág. 07).

O Juízo sentenciante, embora tenha reconhecido a objetividade da responsabilidade civil ambiental, concluiu pela ausência de prova do dano ambiental, reputando a conduta do
requerido como mera infração
administrativa. Confira-se:

[...]
No caso em comento, como já exposto, não há prova
de

dano
ao meio ambiente,

porquanto o apelado apenas armazenou madeira sem a autorização da autoridade

competente, sem haver prova de que ele tenha previamente desmatado alguma área, a ponto

de produzir o alegado
desequilíbrio no ecossistema.

Daí que se constata ser o fundamento do pedido veiculado na peça inicial, em

realidade, não a ocorrência efetiva de qualquer dano, mas a ausência de autorização

administrativa para o armazenamento de madeira, o que não enseja condenação por

responsabilidade civil.

De fato, não se pode negar vigência
as
normas administrativas ambientais, que

em muitos casos, estabelecem multas e sanções administrativas no intuito de regulamentar as

ações humanas em desfavor do meio ambiente.

Ocorre que o descumprimento de norma administrativa não implica,

necessariamente, em ocorrência de dano ambiental (por todos: STJ,
REsp
.
n. 1.140.549).
[...]. (Id. nº 265019300 - Pág. 2)

Com a devida vênia,
o entendimento adotado na sentença não se sustenta, por destoar da melhor interpretação do ordenamento jurídico ambiental e da orientação conso
lidada dos tribunais superiores
.

A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei
Federal
nº 6.938/81, fundamentando-se na teoria do risco integral, que prescinde da demonstração de culpa ou dolo, bastando
a
comprovação da conduta lesiva e do nexo causal com o dano, o qual, em hipóteses como a dos autos, pode ser presumido.

Nesse sentido
,
dispõe o referido dispositivo
:

Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...] § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do
REsp
1.816.808/SP, é firme ao
reconhecer
a responsabilidade solidária, objetiva e ilimitada por danos ambientais, exigindo-se a recomposição integral do meio ambiente degradado, bem como a compensação pecuniária pelos danos materiais e morais difusos.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. CONSTRUÇÃO DE OITO CONDOMÍNIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
AMBIENTAL .
ASSOREAMENTO DE LAGOA, DECORRENTE DE OBRA EM SEU ENTORNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA. ART. 14, § 1º, DA LEI
6
.938/1981. INAPLICABILIDADE DO ART. 403 DO CÓDIGO CIVIL. FATO DE
TERCEIRO .
OBRIGAÇÃO CUMULADA DE FAZER CONSISTENTE NA RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS PROVOCADOS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando obter provimento jurisdicional que obrigue a empresa, ora recorrente, a promover medidas de reparação do dano ambiental consistente no assoreamento da "Lagoa da Guardinha", localizada no Município de Campinas-SP. Segundo o Tribunal de origem, "inconteste o dano ambiental e a responsabilidade pelas medidas destinadas à recomposição da área
" .
Acrescenta que "não é possível que a adoção das medidas necessárias à recomposição dos danos ambientais fique à mercê da conveniência
da particular
, em prejuízo do meio ambiente, razão pela qual cabe ao Poder
Judiciário a imposição das obrigações advindas do ilícito praticado"
. A recorrente, por sua vez, expressamente reconhece sua obrigação de promover o desassoreamento da lagoa. 2. Segundo consolidada jurisprudência do STJ, nos termos do
art
.
14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental tem natureza objetiva, solidária e ilimitada, lastreada na teoria do risco integral. Se ilimitada e não sujeita a prévia restrição, afasta-se por óbvio a incidência do art. 403 do Código
Civil .
Ao responsável pelo dano ambiental - irrelevante a titularidade do bem atingindo - incumbe não só recuperar e indenizar a degradação como também fazê-lo de acordo com termos, condições e compensações
fixados em licença ou autorização administrativa
para tanto. É de resultado (= restabelecimento do
statu
quo ante) e não de meio a obrigação de sanar lesão ao meio ambiente, qualidade implícita que se projeta no conteúdo de decisão judicial ou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Sobre o tema, confira-se: "o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma exc
ludente de responsabilidade." (
AREsp
1 .093.640/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
21/5/2018
) .
No mais, incide a Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido.

(STJ -
REsp
: 1816808 SP 2019/0119792-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2020)

No mesmo sentido
, em caso análogo aos autos, o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso mant
é
m
o seguinte
posicionamento:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES NO PLANO DE MANEJO, EXTRAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA – FISCALIZAÇÃO PELO SEMA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PREJUDICIAL REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDÊNCIADO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL – DANOS AMBIENTAIS – CONFIGURADO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE
REPARAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – REQUISITO DE PROPORCIONALIDADE –
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO PARTE ADVERSA. 1. De acordo com o art. 17, do Código de Processo Civil, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
” .
Nesse contexto, o interesse de agir é caracterizado por uma situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa, o que corresponde exatamente ao caso em questão, no qual a parte autora busca a intervenção judicial para evitar que o meio ambiente continue a sofrer
danos decorrentes da suposta conduta ilícita da parte ré
. 2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente
a
prova documental, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a
prescindibilidade
de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.
3 .
O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes
e futuras gerações. 4. O descumprimento da legislação, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais
(
CRFB
, art. 225, § 3º
) .
5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 6. Logo, ficando comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte promovida/apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever indenizar eventuais danos
remanescentes .
7. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito
transindividual
de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico. 8. Na fixação do valor da indenização, segundo entendimento o Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade .
9.
Preliminares rejeitadas
. Apelo do Ministério Público provido. Recurso conhecido parcialmente e
desprovido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00013469020168110018, Relator
.:
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2024)

A irregularidade documental no transporte e na comercialização de madeira nativa, em desacordo com as normas ambientais, não configura simples
vício formal, mas revela indícios concretos de inserção em cadeia de exploração ilegal de recursos naturais.

Tais condutas representam afronta grave ao meio ambiente, sendo aptas a e
nsejar a responsabilidade civil
.

É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao fato de que
o transporte e o armazenamento sem prévia licença da autoridade competente caracterizam
crime ambiental e infração administrativa, passível de responsabilização em
ambas as instâncias
, vejamos:

AMBIENTAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CAMPO DE APLICAÇÃO.
LEI9 .
605/1998. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO IRREGULARES DE CARVÃO VEGETALDE ESPÉCIES NATIVAS. INDÚSTRIA SIDERÚRGICA. INFRAÇÃO PENAL
EADMINISTRATIVA .
MULTA. LEGALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE SANÇÃOADMINISTRATIVA E SANÇÃO PENAL.
1 .
Cuida-se de Ação Ordinária proposta com o fito de afastar
multaadministrativa
em razão de transporte e armazenamento irregulares
decarvão
vegetal de espécies nativas. O juízo de 1º grau
julgouimprocedente
o pedido, tendo sido mantida a sentença pelo
Tribunalde
Justiça. 2. A multa aplicada pela autoridade administrativa é autônoma
edistinta
das sanções criminais cominadas à mesma conduta,
estandorespaldada
no poder de polícia
ambiental .
Sanção
administrativa,como
a própria expressão já indica, deve ser imposta
pelaAdministração
, e não pelo Poder Judiciário. 3. "Considera-se infração administrativa ambiental toda ação
ouomissão
que viole as regras jurídicas de uso, gozo,
promoção,
proteção
e recuperação do meio ambiente" (art. 70 da Lei9 .605/1998). 4. Nos termos do art. 47, § 1º, do Decreto Federal
6
.514/
08,editado
, neste ponto, na esteira do art. 46 da Lei 9.605/
98,constitui
infração administrativa "quem vende, expõe à venda, tem
emdepósito
, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou
outrosprodutos
de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo
daviagem
ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
ouem
desacordo com a obtida"(grifo acrescentado).
5 .
O transporte e armazenamento de carvão vegetal sem prévia
licençada
autoridade competente caracterizam, a um só tempo,
crimeambiental
e infração administrativa. Precedente do STJ. 6. A instância ordinária não julgou válido nenhum ato de
governolocal
contestado em face de lei federal, sendo infundada,
portanto,
a
interposição do apelo com base na alínea b do inciso III do
art
. 105 da CF. 7. A recorrente não demonstrou a suposta
divergênciajurisprudencial
, limitou-se a transcrever a ementa de outro
julgado,
sem
realizar o indispensável cotejo analítico. Ademais,
ainsurgência
recursal, nesse ponto, diz respeito à
competêncialegislativa
tratada no
art
.
24, VI, da Constituição da
Republica,
não
envolvendo divergência quanto a interpretação de lei federal. 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e não provido.

(STJ -
REsp
: 1245094 MG 2011/0038938-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2012)

A degradação ambiental não se restringe ao ato da supressão vegetal ou ao desmatamento físico da vegetação; a movimentação, o transporte e a comercialização irregular de madeira sem respaldo legal integram a dinâmica do dano ambiental, ao fomentarem a cadeia econômica clandestina que retira recursos naturais de forma predatória e oculta sua origem por meio de fraudes documentais.

Assim, conforme os documentos constantes dos autos
(Auto de infração nº 488835-D, Id. n 265018852, pág. 07)
, há indícios concretos e robustos de que a atuação do recorrido contribuiu de modo relevante para o agravamento do cenário de degradação florestal, de modo que sua responsabilização é juridicamente devida.

O dano moral ambiental coletivo, de igual modo, mostra-se presente.

Sua configuração, conforme a jurisprudência dominante
, independe
de prova do sofrimento individual ou de lesão psíquica, sendo suficiente a ofensa à coletividade e ao equilíbrio ecológico.

Trata-se de dano
in
re

ipsa
, presumido pela própria natureza da lesão ao meio ambiente, cuja relevância transborda o plano meramente patrimonial e atinge valores jurídicos fundamentais.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo, assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE
DEFESA – CARÊNCIA DA AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO -
COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ,
AgInt
no
REsp
1434742/
SC ,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe
08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da
apelante .

A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

A comercialização de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental
sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, em matéria ambiental, o dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto e de aspecto de ordem subjetiva.

Recurso
desprovido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003807-
48.2015.8.11 .
0025, Relator.:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar
a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo:

a) A
responsabilidade civil ambiental do recorrido pela prática de transporte e comercialização irregular de madeira nativa, nos termos dos
arts
. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, e 225, §3º, da Constituição Federal;

b) A
obrigação de indenizar os danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente, decorrentes da conduta lesiva;

c) A
imposição de medidas de recomposição do meio degradado, se técnica e legalmente viáveis, bem como a possibilidade de conversão da obrigação em indenização pecuniária, conforme avaliação técnica na fase de cumprimento de sentença;

d) A
apuração do quantum indenizatório deverá ser objeto de regular liquidação de sentença, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral do dano ambiental, inclusive com base no valor do proveito econômico pretendido com a atividade ilícita, conforme art. 944 do Código Civil, combinado com o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 6.938/81.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025